Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima, transporte de veículo para outra unidade federativa e emprego de arma de fogo. Provas. Participação de menor importância. Confissão espontânea. Delação premiada. Analogia. Impossibilidade.
1 - Não há participação de menor importância se a conduta é determinante para a consumação do crime – acertou previamente com o coautor cometer o crime, tinha ciência de que o comparsa portava arma de fogo, e contribuiu de forma fundamental para o ilícito, seja na abordagem inicial à vítima, seja dificultando qualquer possibilidade de reação dela ao permanecer no banco de trás no veículo, seja por ter conduzido o veículo após a vítima ser liberada, em clara divisão de tarefas, tendo domínio funcional do fato.
2 - No crime de roubo, se a restrição da liberdade da vítima se dá por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime, justifica o aumento da pena.
3 – Levado o veículo subtraído para outro estado da federação, circunstância que dificulta a atuação dos policiais na sua localização, reconhece-se a causa de aumento de pena do inciso IV do § 2o do art. 157 do CP.
4 - A fração de redução da pena na delação premiada (2/3) não pode ser usada na atenuante da confissão espontânea. São institutos de natureza e finalidade diversas, com regramentos próprios. E se não há lacuna legislativa, não se utiliza da analogia.
5 – Apelações não providas.